Tribunal: TJBA
Processo: 8019922-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019922-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): WILLIAM CARMONA MAYA registrado(a) civilmente como WILLIAM CARMONA MAYA, FERNANDO DENIS MARTINS AGRAVADO: KATIA SANTANA LEMOS CASTILHO e outros Advogado(s):ANTONIO VICTOR MARTINEZ FRANCO, LUCAS ROSA CUEVAS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO ESCREVENTE DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1.Observa-se, pela leitura das certidões lavradas pelo Escrevente, autorizado a atuar como oficial de justiça, que, na verdade, a hipótese, quanto ao Agravado, foi de recusa do recebimento da notificação, já que, quando da segunda tentativa de notificação, encontrava-se em sua residência, tendo sido cientificado do teor pelo interfone, mas recusou-se a receber a contrafé. 2. Assim, em tais casos, tendo havido recusa quanto à assinatura da notificação e recebimento da contrafé, prevalece a certidão do Escrevente, que detém fé pública não desconstituída no caso concreto, e declarou a ciência pelo devedor do conteúdo da notificação extrajudicial, de modo que se pode concluir pelo alcance da finalidade do ato. 3. A despeito de eventual defeito na notificação da Agravada, tem-se que a notificação do seu cônjuge, considerada válida, mostra-se suficiente à regularidade do ato, já que, na cláusula 14.3.1, constituíram-se reciprocamente procuradores um do outro. 4. Além do cumprimento pelo Agravante das formalidades legais previstas, constata-se que não há, nos autos, notícia acerca da purgação da mora pelos Agravados, nem mesmo do ajuizamento da ação revisional referida na petição inicial, sendo, ademais, incontroversa a inadimplência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019922-70.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO INTERMEDIUM SA e como agravados KATIA SANTANA LEMOS CASTILHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, . PRESIDENTE DES. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA